Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715786-80.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ETER CRISTINA SILVA BALESTIE PELUFFO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. TIDEM. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DO DANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA INEXISTENTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA ALTERADA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Ressarcimento, que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do CPC, ao reconhecer a perda da pretensão ao ressarcimento sobre o recebimento indevido da gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em verificar se a pretensão de ressarcimento do Distrito Federal acerca do recebimento indevido da Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM pela Apelada foi atingida pela prescrição ou não. III. Razões de decidir 3. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário se restringe apenas às hipóteses de improbidade administrativa, de maneira que as ações de ressarcimento sobre recebimento indevido de gratificação no âmbito administrativo estão acobertadas pelo instituto da prescrição. 4. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem – art. 1° do Decreto n.° 20.910/1932. 5. Em consonância com o princípio da actio nata, certo é que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, sendo, portanto, o seu termo a quo. 6. É pertinente que se afaste a prescrição, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal, entre a data da ciência inequívoca do dano – constatação do vínculo empregatício – e a intimação da Apelada para ressarcimento dos valores recebidos indevidamente. 7. Não há que se falar em recebimento de boa-fé dos valores, quando devidamente comprovado que a Apelada optou com total anuência pelo regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM. Fato que atesta o recebimento de má-fé da gratificação e afasta também a hipótese de decadência, consoante o disposto no art. 54, caput, da Lei no 9.784/1999. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: (I) O prazo prescricional para ações de ressarcimento ao erário decorrentes de pagamentos indevidos de gratificação tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, nos termos da teoria da actio nata; (II) O recebimento indevido de valores, quando caracterizada a má-fé do beneficiário, afasta a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando, em síntese, ser devido o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que as provas acostadas aos autos demonstram o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a ciência inequívoca do dano, e a propositura da ação judicial pelo recorrido. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, destacando afronta aos princípios do devido processo legal, da duração razoável do processo, da legalidade e da segurança jurídica, repisando os fundamentos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso em tela, é imperioso reconhecer que a data da ciência inequívoca sobre o recebimento indevido de TIDEM se deu com a determinação de elaboração dos cálculos dos valores a serem ressarcidos, após a constatação do vínculo empregatício da apelada, nos autos do processo administrativo em 09.06.2017 – ID. no 69015400, pág. 12. Assim, tendo em vista a intimação administrativa da apelada em 10.09.2020 – ID. no 69015400, pág. 20 – é pertinente que se afaste a prescrição, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal, entre a data da ciência inequívoca do dano e a intimação da apelada para ressarcimento dos valores recebidos indevidamente” (ID 72225763). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, incisos II, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002